Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO EM ERRO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. VALOR DA PARCELA SUPERIOR AO PROMETIDO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aferição do valor da causa deverá considerar o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor global do contrato, consoante Enunciado n.o 39 do FONAJE, notadamente porque o negócio jurídico já se encontra desfeito, conforme demonstra do termo de cancelamento acostado aos autos. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O contexto probatório evidenciou que a Recorrente não cumpriu seu dever de informação, transparência e boa-fé; ao contrário, agiu com dolo ao prometer rápida contemplação e não informar o valor correto da parcela devida, de modo a convencer a consumidora a celebrar o contrato.
3. Comprovado o vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior da avença, mediante devolução do valor pago pela consumidora de forma imediata e integral, não se aplicando a tese jurisprudencial embasada na Lei n.o 11.795/2008, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.